Tribunal: TJES
Processo: 5013527-33.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013527-33.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATO GONZAGA ALVARENGA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013527-33.2022.8.08.0011

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: RENATO GONZAGA ALVARENGA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA AUSENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
RENATO GONZAGA ALVARENGA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, na qual o autor narra, em síntese, que existe cobrança indevida promovida pela ré, referente a suposto consumo irregular encontrado em seu imóvel. Alega ser o titular da instalação nº 1626276, na qual houve em 12/07/2022 a realização de inspeção de rotina com a constatação de irregularidades que culminaram na lavratura do TOI nº 9585492.

Em contestação (ID. 4935589), a Requerida arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz, em suma, a presunção de legalidade do TOI que atestou irregularidade constatada no medidor da parte Autora, no mais, sustenta que os procedimentos adotados estão plenamente adequados à legislação, não havendo que se falar em ilegalidade. Sustenta a possibilidade de negativação e suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o não pagamento, configurando exercício regular do direito. Por fim, aduz a inexistência de danos morais e impossibilidade de suspensão e inexigibilidade dos débitos objetos da lide.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4935604) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
julgo improcedente
o pedido contraposto e
procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 9585492 com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré ao autor no valor de R$ 5.825,99 e/ou R$ 5.830,53, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; (2)
condenar
a ré a abster-se de promover novas cobranças do valor decorrente do TOI nº 9585492, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (código de instalação nº 1626276), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; (3)
condenar
a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (4)
condenar
a ré a abster-se de protestar e/ou lançar o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito também em decorrência de eventual não pagamento de mencionado numerário ora posto em discussão, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual protesto/negativação indevida . Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada a parte Requerida, ora Recorrente, interpor Recurso Inominado (ID. 4935608) aduzindo, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a lide, ante a necessidade de produção de prova técnica pericial e, no mérito, atesta a regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, bem como a impossibilidade de declaração de nulidade do TOI e do débito dele decorrente, em razão da estrita observância do procedimento previsto pela ANEEL. No mais, aduz a possibilidade de negativação do nome do Autor e suspensão do fornecimento de energia elétrica ante a inadimplência, configurando exercício regular do direito. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedentes os pleitos autorais e julgar procedente o pedido contraposto.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao Recurso (ID. 4935613), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para análise e julgamento do processo, em razão da necessidade de produção de prova pericial.

Após análise dos autos e das provas colacionadas, entendo que não é o caso do presente, vez que as provas acostadas são suficientes para o deslinde do processo, sem que haja necessidade de produção de prova técnica, inclusive porque o que se fundamenta na sentença de piso é a inadequação ao processo previsto pela ANEEL, sendo assim REJEITO a preliminar arguida e passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que conforme constatado no documento TOI nº 9585492 (IDs. 4935492), não há a assinatura do consumidor ou de testemunhas, constando, inclusive, a informação de que o cliente encontrava-se ausente. Vejamos:

Ou seja, o autor, titular da unidade consumidora, ora recorrido, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Verifica-se que a recorrente não respeitou o artigo 129, II, da Resolução 414/2010 da Aneel, uma vez que não comprovou que ocorreu a realização de perícia técnica no medidor retirado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Por conseguinte, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a negativação do nome do recorrido por uma cobrança indevida de compra cancelada.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)